Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-93.2021.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.